Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701432-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA DE AMORIM MOTTA DEUSDARA AGRAVADO: DIRETOR DO INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (INSTITUTO ACESS) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado por LUIZA DE AMORIM MOTTA DEUSDARA em face de ato praticado pelo DIRETOR DO INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - Instituto ACESS, indeferiu o pedido liminar para que a “autoridade coatora habilite a impetrante no processo seletivo para concorrer às vagas do cargo escolhido” (ID 49157364, p. 444). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) se inscreveu para participar do processo seletivo da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), mas sua habilitação foi negada ao argumento de que os documentos apresentados estavam em descompasso com o exigido no edital; 2) os documentos apresentados (printscreens do portal da transparência) são suficientes para atestar seu vínculo empregatício atual, bem como sua experiência profissional; 3) as informações extraídas do portal da transparência da União possuem presunção de veracidade (ID 49157363); 4) houve excesso de formalismo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravante seja habilitada no processo seletivo edital 01-A (N3-PECG), de 24 de março de 2023, para concorrer às vagas do cargo de API – Analista de Produtividade e Inovação – Nível 3 (Subárea: Planejamento Estratégico e Contrato de Gestão). No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 49157365). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 49374202). Sem contrarrazões (ID 50521062). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou ciência da decisão (ID 51193004). É o relatório. Em consulta ao processo em 1a instância, verifica-se que o Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano informou nos autos (ID 171316885) que o processo seletivo foi cancelado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI e pleiteou a extinção do feito em razão da perda do objeto. Assim, INTIME-SE a agravante, LUIZA DE AMORIM MOTTA DEUSDARA, para se manifestar, no prazo de 10 dias, quanto a perda superveniente de seu interesse de agir. Brasília-DF, 23 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator